Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 524. OBSERVÂNCIA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que a agravante emendasse a inicial do cumprimento provisório de sentença, sob pena de extinção.
2. A agravante, além de indicar o valor que entende como devido pela executada, colaciona planilha de cálculos da qual é possível extrair os índices aplicados para apuração do débito, o que é suficiente para o recebimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC, devendo o Magistrado valer-se, sendo o caso, do disposto nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal.
3. Demais disso, recebida a petição do cumprimento provisório da sentença e não havendo o pagamento voluntário, abrir-se-á prazo para que a parte executada ofereça impugnação, suscitando, caso queira, as impropriedades relacionadas aos cálculos e demais alegações previstas no art. 525, § 1o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.